Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716862-74.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A APELADO: M. V. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA ROCHA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAÚDE S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) obrigar a parte Ré a custear a internação, bem como os procedimentos necessários indicados pelo médico da Autora no que se trata à sua internação em UTI neonatal; ii) condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento do preparo recursal ou demonstração de hipossuficiência jurídica. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, intime-se a Apelante para recolher as custas recursais, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024 13:59:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador